Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. preliminar de cerceamento de defesa. juntada extemporânea de documentos. não configurada. ausência de intimação para manifestação quanto aos documentos. prolação de sentença. vedação à sentença surpresa. ofensa ao contraditório configurada. sentença anulada. recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e mérito prejudicado.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na anulação do auto de infração SA03929314.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63451293). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63497780).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a existência de nulidade processual por ofensa ao contraditório, decorrente de juntada de documentos supostamente intempestiva e sem a oportunidade de contraditório. Quanto ao mérito, discute-se a legalidade do auto de infração, no que concerne à ausência de notificação para a apresentação de defesa prévia, à suficiência da adesão ao SNE e das informações exigidas pela portaria 354/2022.
III. Razões de decidir
4. A preliminar prospera com relação a um de seus fundamentos. Com efeito, analisando os autos, observa-se que o juízo de origem fixou o prazo de 30 dias para apresentação de contestação, na forma do art. 7o da Lei no 12.153/2009. Sendo o prazo fatal para manifestação o dia 29/07/2024, o réu ofertou contestação em 19/06/2024, consignando na peça de defesa que a documentação seria apresentada dentro do prazo legal de defesa, diante do volume de processos existentes e dos trâmites necessários à elaboração dos documentos. Assim, a documentação pertinente foi juntada aos autos em 01/07/2024. Todavia, a despeito de as provas terem sido juntadas dentro do prazo de defesa, em 06/08/2024, sem a abertura de prazo para manifestação da parte autora acerca das referidas provas, foi prolatada a sentença de improcedência dos pedidos, utilizando-se, na fundamentação, dos documentos juntados em 01/07/2024 pelo réu.
5. O art. 10 do CPC preconiza que o juiz não decidirá, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
6. Diante desse quadro, há de se reconhecer o cerceamento de defesa da parte autora, porquanto não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte ré, os quais, inclusive, fundamentaram o reconhecimento da improcedência dos pedidos. Nesse aspecto, competiria ao juízo de origem, ao menos, determinar a específica intimação da parte autora para manifestação acerca dos documentos. Assim, é patente ao contraditório e ao devido processo legal, de modo que a sentença deve ser anulada para se permitir a manifestação acerca dos documentos colacionados.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO PREJUDICADO. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 10.